Tribunal: STF
Processo: HC 85827
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGADO CONSTRANGIMENTO AO "STATUS
LIBERTATIS" DO PACIENTE MOTIVADO POR SUPOSTA DEMORA NO JULGAMENTO,
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE PEDIDO DE "HABEAS CORPUS"
IMPETRADO PERANTE AQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA - SUBSEQÜENTE
OCORRÊNCIA DO JULGAMENTO RECLAMADO PELO IMPETRANTE - PERDA
SUPERVENIENTE DE OBJETO DA PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL - PRETENDIDA
 INOVAÇÃO DO ELEMENTO CAUSAL ("CAUSA PETENDI") INDIVIDUALIZADOR DA
PRESENTE AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" - IMPOSSIBILIDADE - CESSAÇÃO DO
ALEGADO CONSTRANGIMENTO COM A EFETIVA APRECIAÇÃO, PELO STJ, DO
"WRIT" CONSTITUCIONAL IMPETRADO EM FAVOR DO PACIENTE - "HABEAS
CORPUS" PREJUDICADO